Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Recurso Especial interposto pela agravante foi julgado procedente pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se, ao final, sua ilegitimidade passiva para figurar no processo, bem como o afastamento necessário de sua responsabilidade solidária em relação ao débito provisoriamente executado pela agravada.

1.1. Com efeito, o título judicial provisoriamente executado foi reformado em favor da agravante, de forma que não há mais razões para que os valores penhorados sejam mantidos em favor da agravada, além da inexistência de qualquer decisão judicial que justifique a medida, sendo cabível o levantamento dos valores penhorados.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.